Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701448-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA LEMOS JOCA, SUEYLA PEDREIRA SANTOS GALDINO SILVA, BARBARA MORAES PEREIRA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de interposto por LETICIA LEMOS JOCA e SUEYLA PEDREIRA SANTOS GALDINO SILVA em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação do pagamento nos autos dentro do prazo estabelecido. No caso em tela, o recurso foi apresentado no dia 28/04/2025 desacompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo e, após serem intimados para comprovarem o recolhimento, os Agravantes apresentaram o comprovante de Id n. 71400283, cujo pagamento foi efetuado no dia 06/05/2025, portanto fora do prazo de quarenta e oito horas que se seguiram à interposição do curso. Por tal razão, deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator